Tribunal: TJDFT
Processo: 0002376-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CORRETA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUCAO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, correspondente a 8.282,83g (oito mil, duzentos e oitenta e dois gramas e oitenta e três centigramas) de maconha, além de 386,95g (trezentos e oitenta e seis gramas e noventa e cinco centigramas) da droga vulgarmente conhecida como “crack”, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, com fundamento na circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006.
2. Embora a lei não estabeleça parâmetro rígido para se majorar a pena-base, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas mínima e máxima estabelecidas para o tipo penal. Pena readequada em conformidade com o parâmetro jurisprudencial.
3. Os maus antecedentes, consoante se depreende do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4. A pena de multa decorre de disposição legal, por ser pena cominada no tipo penal, sendo incabível, portanto, a isenção de seu pagamento na fase de conhecimento.
5. O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea f, da Lei 8.210/84, e segundo remansoso entendimento assentado nesta Egrégia Corte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.